Tribunal: TJBA
Processo: 8042410-48.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8042410-48.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: AFONSO SERGIO MONTEIRO CARDOSO

Advogado(s)
:
FELIPE MIRANDA VINHOLES

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE DETERMINA CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM FASE DE CONHECIMENTO. INEXISTÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. VIOLAÇÃO À SISTEMÁTICA DO CPC. RECURSO PROVIDO PARA REVOGAR A DECISÃO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto pelo ESTADO DA BAHIA contra decisão proferida pelo Juízo da 7ª Vara da Fazenda Pública de Salvador, nos autos da Ação Ordinária nº 094220-59.2025.8.05.0001, movida por Afonso Sérgio Monteiro Cardoso, que determinou o
“cumprimento de sentença de obrigação de fazer”
, fixando prazo de 30 dias para o executado cumprir a obrigação e informar nos autos, nos termos do art. 536 do CPC. O agravante sustenta que a decisão é manifestamente equivocada, pois a ação originária ainda se encontra em fase de conhecimento, sem sentença de mérito nem trânsito em julgado, inexistindo título executivo judicial apto a embasar a determinação de cumprimento de sentença. Alega risco de lesão grave às finanças públicas e requer a reforma da decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se é possível a determinação de cumprimento de sentença de obrigação de fazer em ação ainda em fase de conhecimento, sem a prévia constituição de título executivo judicial, conforme os arts. 513 e 515 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, pressupõe a existência de decisão judicial que reconheça a exigibilidade de obrigação de pagar, fazer, não fazer ou entregar coisa, nos termos do art. 515 do Código de Processo Civil.

4. Na fase de conhecimento, enquanto não proferida sentença de mérito transitada em julgado (ou decisão com eficácia executiva provisória), inexiste título executivo judicial, de modo que não é juridicamente possível determinar o cumprimento de obrigação.

5. A decisão agravada, embora intitulada como “despacho”, possui conteúdo decisório, ao impor ao Estado obrigação de fazer inexistente em título judicial, o que configura violação ao devido processo legal e à sistemática processual prevista no CPC.

6. O ato judicial impugnado caracteriza antecipação indevida dos efeitos da sentença, sem observância dos pressupostos legais da tutela provisória, uma vez que o direito material alegado pelo autor ainda se encontra sob apreciação judicial.

7. Configura-se o
fumus boni iuris
, diante da probabilidade de equívoco processual na decisão agravada, e o
periculum in mora
, em razão da potencial lesão às finanças públicas decorrente da execução prematura de obrigação sem base em título executivo.

8. Assim, a reforma da decisão é medida que se impõe, a fim de restabelecer a regularidade processual e evitar prejuízos à Administração Pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Agravo de Instrumento provido para revogar a decisão agravada.

Tese de julgamento
:

1. O cumprimento de sentença pressupõe a existência de título executivo judicial, inexistente enquanto a ação se encontra em fase de conhecimento.

2. É nula a determinação de cumprimento de obrigação de fazer proferida antes da constituição do título executivo judicial.

3. A imposição de obrigação judicial sem título configura violação ao devido processo legal e à sistemática do Código de Processo Civil.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 513, 515, 536 e 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: --

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8042410-48.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e como apelada AFONSO SERGIO MONTEIRO CARDOSO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia,
em DAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto da relatora.

Salvador, datado e assinado eletronicamente.

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora Relatora